Tribunal: TJSP
Processo: 1021818-13.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Falta de prova da realização dos serviços, expressamente questionados na petição inicial – Cobranças indevidas – Contratação de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Falta de prova da realização dos serviços, expressamente questionados na petição inicial – Cobranças indevidas – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no valor financiado denota vício de consentimento, na falta de produção de prova em contrário – – Ação revisional procedente – Sentença reformada – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.